Tribunal: TJSP
Processo: 1007622-90.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente dos vícios previstos no artigo 1022 do NCPC. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou prequestionamento da matéria quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual. EMBARGOS REJEITADOS.